Tribunal: CARF
Processo: 10711.002172/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.002172/2010-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.629 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/06/2008
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DE
ADITAMENTO
A
IMPUGNAÇÃO APÓS A DATA DE EMISSÃO DO ACÓRDÂO DRJ.
IMPOSSIBILIDADE.
Em sendo apresentado aditamento á impugnação, em data muito posterior á
emissão do Acórdão DRJ, é descabida a apreciação de tal documento em sede
recursal.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
ARGUMENTAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DRJ. NÃO CONHECIMENTO.
Não sendo apresentado, no recurso voluntário, argumentos contra o Acórdão
DRJ, ou mesmo a citação de manutenção dos argumentos expendidos na
impugnação, do recurso não se toma conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, não conhecer do recurso
voluntário
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de
Morais, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa e Semírams de Oliveira Duro.
Relatório
Trata-se de auto de infração pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada no prazo determinado pela legislação aduaneira, ensejando a aplicação de penalidade
consubstanciada na multa regulamentar prevista no artigo 107, IV “e” do Decreto-Lei n° 37/66 com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.002172/2010-35
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.629 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.002172/2010-35

a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03, por descumprimento do prazo estabelecido na
Instrução Normativa no 800/2007.
Consultando o auto de infração, na descrição dos fatos, assim encontramos :

Intimada da lavratura do Auto de Infração, a ora Recorrente apresentou impugnação,
que a DRJ/FLORIANÓPOLIS considerou improcedente e manteve o crédito tributário constituído.
Irresignada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este CARF, em
síntese, alegando :
Depois de apresentar uma síntese do corrido, pugna, em preliminar, como segue:
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.629 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.002172/2010-35

A recorrente, neste ponto, apresenta argumentos relativos á denúncia espontânea, á ampla defesa
constitucional, á juntada de Acórdão CARF.
Requer, ao fim, que seja juntada cópia do documento de aditamento á impugnação, juntada de Acórdão
CARF no 3201-001222, comprovante do envio do aditamento, que seja tornado nulo ou insubsistente o
auto de infração e requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

É o que bastava relatar.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, cumpre os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Em preliminares, não assiste razão á recorrente.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a ora recorrente apresentou, via correios, o
documento de e-fls. 110-133, onde consta a pesquisa no site dos Correios (e-fls. 112) que atesta a
entrega do documento em 23/07/2013, documento este denominado “aditamento á impugnação”.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.629 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.002172/2010-35

Também verifica-se que o Acórdão DRJ/FNS foi exarado em 13/11/2012

O que se pode verificar é que o “aditamento á impugnação” foi apresentado quase 8
meses após a emissão do Acórdão DRJ, quando deveria ter sido apresentado antes dessa data, para
que pudesse ser, ao menos, citado no Acórdão DRJ.

O que pretende a recorrente é que este CARF aprecie razões que foram apresentadas
extemporaneamente, muito tempo após a decisão da DRJ.

Correta a DRJ em não apreciar tais razões, uma vez que não fazem parte do litígio,
pois o litígio se inicia com a impugnação da exigência, momento processual onde o impugnante
deve apresentar todas as suas razões de defesa, acompanhadas das provas.

No mérito, a recorrente não apresentou razões recursais contra o Acórdão DRJ, nem
ao menos mencionou em suas razões que mantém os argumentos apresentados em sede de
impugnação.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.629 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.002172/2010-35

Apenas fez questão de mencionar que apresentou “aditamento á impugnação”, que
não foi apreciado pela DRJ.

Desta forma, nada a ser apreciado como razões de mérito.

Conclusão

Diante do todo exposto, rejeito a preliminar apresentada pela recorrente e, no mérito,
não conheço do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 180
DF CARF MF
Original